Tribunal: TJES
Processo: 5014523-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSSINI CARLOS VIEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: N V SANTORIO VEICULOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE RETÍFICA DO MOTOR APÓS MESES DE USO. VEÍCULO COM MAIS DE UMA DÉCADA DE FABRICAÇÃO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, §3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE RETÍFICA DO MOTOR APÓS MESES DE USO. VEÍCULO COM MAIS DE UMA DÉCADA DE FABRICAÇÃO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO PRÉ-EXISTENTE. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 26, §3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual se pleiteava a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais, sob alegação de vício oculto em veículo adquirido.

Consta dos autos que o autor adquiriu veículo NISSAN SENTRA 2009/2010 pelo valor de R$ 34.900,00, afirmando que o bem apresentou defeito no sistema de arrefecimento, evoluindo para a necessidade de retífica do motor, o que lhe gerou despesas.

Sustenta que o defeito seria pré-existente e caracterizaria vício oculto, alegando, ainda, que a parte requerida não apresentou defesa nem compareceu à audiência, razão pela qual deveria ser reconhecida a procedência dos pedidos. A sentença, contudo, julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou comprovado vício oculto, mas sim desgaste natural de veículo antigo, destacando que o defeito surgiu após meses de uso.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e adequado, sendo deferida a gratuidade de justiça. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que possível a inversão do ônus da prova, permanece incumbência mínima do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo adquirido possui aproximadamente 14 anos de fabricação à época da compra, bem como que o defeito alegado se manifestou após cerca de oito meses de uso. Tal circunstância, por si só, afasta a presunção de vício oculto. Com efeito, não se pode confundir vício oculto com desgaste natural decorrente do uso regular de bem durável com elevado tempo de utilização e quilometragem.

A alegação de que a necessidade de retífica do motor indicaria defeito pré-existente não se sustenta sem prova técnica mínima que demonstre a origem do problema. Não há nos autos laudo pericial ou qualquer elemento probatório apto a comprovar que o defeito já existia no momento da aquisição e que não poderia ser detectado pelo consumidor. Assim, a pretensão recursal se baseia em mera presunção, o que não é suficiente para caracterizar vício oculto.

Quanto à revelia, igualmente não assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, a ausência da parte ré gera presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando os elementos dos autos conduzirem a conclusão diversa. No caso, o próprio contexto fático — veículo antigo, uso prolongado e surgimento tardio do defeito — evidencia hipótese compatível com desgaste natural, afastando a incidência automática dos efeitos da revelia.

Ademais, não há comprovação de que a requerida tenha assumido obrigação específica de realizar reparos, inexistindo previsão contratual nesse sentido. Dessa forma, não se verifica falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo,

suspensa
sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, uma vez que a parte recorrida não se encontra assistida por advogado.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)